Tribunal: TJDFT
Processo: 0042674-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042674-33.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILBERTO MENEZES DE CARVALHO, JADER CARDOSO TREME, JOAO HENRIQUE RODRIGUES, JOSE APARECIDO ZANEL, JOSE CARLOS SERNE, JOSE LUIZILO FREDERICO, JULIO CESAR PICOLLI, LEDA MARIA RODRIGUES, MISAEL DE SOUSA CONSERVA, REJANE IVANI ROOS DESPACHO Cuida-se de apelação (id 13984110) interposta pelo executado contra a sentença da 19a Vara Cível de Brasília (id 13984107) que extinguiu a execução pela satisfação da obrigação (CPC 924, II) relativa a expurgos inflacionários. Por meio da petição id 14355899, pleiteia a extinção do feito em relação ao apelado Jader Cardoso Treme, nos termos do CPC 487, III, “b”, haja vista a quitação da dívida decorrente da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. O instrumento de adesão (id 14355899) estabelece: O(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor estão cientes de que a adesão ao presente acordo, por meio da assinatura deste Instrumento, importará na renúncia de toda e qualquer controvérsia jurídica relativa à(s) conta(s) e plano(s) discutido(s) nos autos do processo acima referido, sujeitando-se, doravante, exclusivamente às cláusulas e condições do Termo de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) O(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor, em face do pagamento a ser realizado, conforme cláusula sétima e subitens do Acordo Coletivo, dão plena, irrevogável e irretratável quitação ao Banco Réu, para nada mais reclamar em qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto a quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer, honorários advocatícios/defensoria e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza (civil, comercial, tributária, criminal, etc.). (...) O(s) Aderente(s) e Advogado(s)/Defensor desiste(m) expressamente da interposição de recursos e ou sucedâneos recursais, bem como dos já interpostos, inclusive em autos apensos ao processo ora habilitado, e finalmente concorda(m) com a extinção do feito e com a homologação da composição, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” e artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Manifeste-se, pois, o apelado Jader Cardoso Treme, quanto à quitação da dívida, ficando advertido de que o silêncio importará a extinção do feito, nos termos do referido acordo coletivo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR